Tribunal: CARF
Processo: 10830.900787/2016-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2022-08-05
Data de publicação: 2023-01-02

Inteiro teor:
CSRF-T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10830.900787/2016-68
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9101-006.225 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
5 de agosto de 2022
Recorrente
COMPANHIA JAGUARI DE ENERGIA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a Primeira
Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto no art. 138
do CTN aos casos de compensação tributária, justamente porque, nessa
hipótese, a extinção do débito estará submetida à ulterior condição resolutória
da sua homologação pelo fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não
pagamento do crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS,
Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial, e, no mérito, por maioria de votos, em negar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Alexandre Evaristo Pinto, Livia De Carli Germano e Luis Henrique Marotti Toselli
que votaram por dar-lhe provimento. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto o
conselheiro Gustavo Guimarães da Fonseca. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos
repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9101-006.220, de 05 de agosto de
2022, prolatado no julgamento do processo 10830.900784/2016-24, paradigma ao qual o
presente processo foi vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Luis Henrique Marotti Toselli, Guilherme
Adolfo dos Santos Mendes, Alexandre Evaristo Pinto, Gustavo Guimaraes da Fonseca e
Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10830.900787/2016-68
Fl. 394
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Especial por Divergência interposto pelo contribuinte em
epígrafe ao amparo do art. 67, do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais – RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Considerando que o Regimento Interno foi alterado pelas Portarias nos 39, 152 e 169, o recurso
será examinado em obediência a esse conjunto normativo. Insurge-se o Recorrente contra o
acórdão no 1302-003.850.
Transcreve-se a ementa do acórdão recorrido:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2016
COMPENSAÇÃO. DÉBITOS VENCIDOS. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
NÃO CARACTERIZAÇÃO.
A confissão de débitos depois de vencidos em Declaração de
Compensação, ainda que antes do início de qualquer procedimento
fiscal, não caracteriza denúncia espontânea e, portanto, não exclui a
aplicação da multa punitiva. O instituto da denúncia espontânea só se
aperfeiçoa mediante o efetivo pagamento do débito confessado.
Neste Recurso Especial, a recorrente suscita divergência, suscitando divergência
acerca da matéria multa de mora e imputação proporcional – admissibilidade da compensação
como modalidade de pagamento para caracterização da denúncia espontânea (artigo138 do
CTN).
O r. despacho de admissibilidade deu seguimento ao Recurso Especial nos
seguintes termos:
Discute-se a incidência de multa moratória sobre débitos compensados
por meio de Per/Dcomp, ou seja, questionando o Recorrente a exigência
da dita multa quando da imputação proporcional do direito creditório
àqueles débitos.
Destacam-se trechos do acórdão recorrido que bem representam a
hipótese fático-jurídica apreciada e o entendimento do Colegiado a quo
na matéria:
“Restou controvertido nos autos, tão somente, a não homologação
integral da compensação pleiteada, na medida em que o despacho
decisório, embora tenha reconhecido integralmente o direito creditório,
considerou o crédito insuficiente para a quitação integral dos débitos
declarados, já vencidos, em face da imputação da multa de mora.
Fl. 395
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

(...)
A questão a ser dirimida é se a quitação do tributo por meio de
compensação se adequa ao cumprimento da norma que disciplina o
instituto no CTN, verbis:
(...)
Como se vê, a norma exige duas condições para o beneplácito: a
denúncia (declaração) espontânea do débito, antes de qualquer
procedimento fiscal, e o seu pagamento acrescido dos juros de mora.
Nota-se, inicialmente, que a norma fixa expressamente o "pagamento" do
tributo devido, como uma das condições. Não se refere à quitação ou
extinção do débito.
A compensação tributária é, como alega a recorrente, uma das formas de
extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, II do CTN, mas não
se configura em pagamento, na medida em que está sujeita posterior
homologação, sob condição resolutória. Ou seja, poderá não ser
confirmada a quitação do tributo se a compensação não for homologada.
Me parece que o dispositivo legal que instituiu a denúncia espontânea é
taxativo quanto às condições para sua aplicação. Se, além da confissão do
débito, quisesse eleger quaisquer forma de quitação do tributo, além do
pagamento, teria o legislador utilizado expressão mais ampla, como a
prevista no caput do art. 156 do mesmo código, ou seja a "extinção".
(...)
Ante ao exposto, voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(destaques do original)
Expostos os fundamentos da decisão recorrida, resta confrontá-la com os
paradigmas colacionados.
Os paradigmas confirmam o dissídio proposto. Enquanto o acórdão
recorrido entendeu que o fato de a compensação sujeitar-se a condição
resolutória constitui obstáculo a que seja considerada “pagamento”, para
fins de caracterização da denúncia espontânea prevista no art. 138 do
CTN, os paradigmas, diante de hipóteses em tudo semelhantes, adotaram
entendimento divergente.
Do voto vencedor do paradigma no 9101-003.559, se extrai:
“(...) o contribuinte realizou a compensação antes da entrega da
DCTF ou de qualquer outra declaração com idêntica função.
Nesse rumo, o instituto da denúncia espontânea é perfeitamente
aplicável aos casos em que o pagamento do tributo é realizado
através da compensação. Isso porque a compensação declarada à
Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, ainda
que sob condição resolutória de sua ulterior homologação,
conforme previsto no art. 74 da Lei n.o 9.430/96, ou seja, informada
a compensação, o crédito tributário se extingue, desde logo, exceto
Fl. 396
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

se o Fisco não o homologar. Ademais, o próprio CTN prevê, no art.
156, II, que a compensação extingue o crédito tributário, não
havendo razão para não equipará-la a pagamento.
(...)
A forma utilizada pela recorrente não afasta a aplicação do instituto
da denúncia espontânea, uma vez que a PER/Dcomp tem efeito de
pagamento antecipado, que extingue o crédito tributário até
posterior homologação.
Ora, se artigo 138 do Código Tributário Nacional reza que a
responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos
juros de mora, ou do depósito da importância arbitrada pela
autoridade administrativa, quando o montante do tributo dependa
de apuração, não há como privar desse privilégio aquele que quita
sua obrigação através de crédito de sua titularidade.
(...)
Com efeito, a compensação ou quaisquer outras formas de
adimplemento de obrigação tributária devem ser compreendidas no
âmbito semântico do vocábulo "pagamento" empregado pelo artigo
138 do CTN, vez que acarretam a sua extinção. Sendo a
compensação uma forma de pagamento e, restando atendidas as
outras exigências do artigo 138 do CTN, impõe-se, a meu ver, a
exclusão da multa de mora.
Portanto, inexigível a multa de mora, porquanto a confissão e o
pagamento por meio da compensação se deram de forma
espontânea. (...)”
E o voto condutor do paradigma no 9101-003.687 registrou:
“O núcleo da presente discussão consiste em saber se o termo
“pagamento”, adotado pelo art. 138 do CTN (acima sublinhado),
tem o sentido restritíssimo de “quitação em dinheiro” ou se
contempla acepção mais ampla de adimplemento, abarcando, no
caso, a compensação tributária.
(...)
Adentrando no mérito do presente recurso, verifica-se que (...)
embora o art. 138 do CTN, textualmente adote o termo
“pagamento”, não procura restringir o instituto da denúncia
espontânea às hipóteses de quitação em dinheiro, requerendo o
adimplemento em sentido amplo, o que inclui a compensação
tributária.
(...)
Vale observar que a compensação efetuada pelo contribuinte possui
efeito de pagamento, sob condição resolutória. Significa dizer que,
se porventura a compensação não vier a ser homologada, perderá a
Fl. 397
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

eficácia a denúncia espontânea, com a exigência do débito
tributário com a multa.
(...)
(...) a norma do art. 138 do CTN não se aplica apenas às hipóteses
de pagamento em dinheiro: a norma de denúncia espontânea incide
igualmente em face de outras hipóteses em que haja equivalente
adimplemento, como é o caso da regular compensação tributária.
Não se trata de interpretação ampliativa ou restrintiva, mas de
reconhecimento do âmbito de incidência prescrito pelo legislador.
Não há que se falar, por conseguinte, em ofensa ao art. 111 do
CTN.”
Observa-se que as decisões paradigma manifestaram que a compensação
tributária enquadra-se no conceito de “pagamento”, tal como empregado
no art. 138 do CTN, e que assim sendo esta configura denúncia
espontânea, ainda que sujeita à condição resolutória de eventual e ulterior
não homologação.
Demonstrada a divergência jurisprudencial entre acordão recorrido e
paradigmas, justifica-se o reexame da matéria pela via especial.
No mérito sustenta que não se pode atribuir o conceito restritivo de quitação em
dinheiro ao termo pagamento, adotado pelo art. 138 do CTN, sendo tal entendimento
corroborado por inúmeros precedentes deste C. CARF (e representados pelos dois paradigmas
inseridos nos tópicos acima) que reconhecem que a compensação pode ser entendida como
“pagamento” para fim de caracterização da ocorrência de denúncia espontânea.
Intimada, a União apresenta contrarrazões em que sustenta basicamente que
Nestas condições, em face de o pagamento estar vinculado a uma DCOMP e que o respectivo
débito, mesmo declarado foi recolhido a destempo, de acordo com a Nota Cosit no 19/2012, a
multa de mora é devida, não se configurando a denúncia espontânea.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto condutor consignado no
acórdão paradigma como razões de decidir. Deixa-se de transcrever a parte vencida do voto do
relator, que pode ser consultada no acórdão paradigma e deverá ser considerada, para todos os
fins regimentais, inclusive de pré-questionamento, como parte integrante desta decisão,
transcrevendo-se o entendimento majoritário da turma, expresso no voto vencedor do redator
designado.
Quanto à admissibilidade, transcreve-se o entendimento majoritário da turma,
expresso no voto do relator do acórdão paradigma:
Recurso especial do Contribuinte - Admissibilidade

O Recurso Especial é tempestivo.
Fl. 398
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

Assim dispõe o RICARF no art. 67 de seu Anexo II acerca do Recurso
Especial de divergência:
Art. 67. Compete à CSRF, por suas turmas, julgar recurso especial
interposto contra decisão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra câmara, turma
de câmara, turma especial ou a própria CSRF.
§ 1o Não será conhecido o recurso que não demonstrar a legislação
tributária interpretada de forma divergente. (Redação dada pela
Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o Para efeito da aplicação do caput, entende-se que todas as
Turmas e Câmaras dos Conselhos de Contribuintes ou do CARF
são distintas das Turmas e Câmaras instituídas a partir do presente
Regimento Interno.
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas
que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos
de Contribuintes, da CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha
sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
§ 4o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas
que, na apreciação de matéria preliminar, decida pela anulação da
decisão de 1a (primeira) instância por vício na própria decisão, nos
termos da Lei no 9.784 de 29 de janeiro de 1999.
§ 5o O recurso especial interposto pelo contribuinte somente terá
seguimento quanto à matéria prequestionada, cabendo sua
demonstração, com precisa indicação, nas peças processuais.
§ 6o Na hipótese de que trata o caput, o recurso deverá demonstrar
a divergência arguida indicando até 2 (duas) decisões divergentes
por matéria.
§ 7o Na hipótese de apresentação de mais de 2 (dois) paradigmas,
serão considerados apenas os 2 (dois) primeiros indicados,
descartando-se os demais.
§ 8o A divergência prevista no caput deverá ser demonstrada
analiticamente com a indicação dos pontos nos paradigmas
colacionados que divirjam de pontos específicos no acórdão
recorrido.
§ 9o O recurso deverá ser instruído com a cópia do inteiro teor dos
acórdãos indicados como paradigmas ou com cópia da publicação
em que tenha sido divulgado ou, ainda, com a apresentação de
cópia de publicação de até 2 (duas) ementas.
§ 10. Quando a cópia do inteiro teor do acórdão ou da ementa for
extraída da Internet deve ser impressa diretamente do sítio do
CARF ou do Diário Oficial da União.
§ 11. As ementas referidas no § 9o poderão, alternativamente, ser
reproduzidas, na sua integralidade, no corpo do recurso, admitindo-
se ainda a reprodução parcial da ementa desde que o trecho omitido
Fl. 399
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

não altere a interpretação ou o alcance do trecho reproduzido.
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 12. Não servirá como paradigma acórdão proferido pelas turmas
extraordinárias de julgamento de que trata o art. 23-A, ou que, na
data da análise da admissibilidade do recurso especial, contrariar:
(Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
I - Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do
art. 103-A da Constituição Federal;
II - decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior
Tribunal de Justiça, em sede de julgamento realizado nos termos
dos arts. 543-B e 543- C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts.
1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo
Civil; e (Redação dada pela Portaria MF no 152, de 2016)
III - Súmula ou Resolução do Pleno do CARF, e
IV - decisão definitiva plenária do Supremo Tribunal Federal que
declare inconstitucional tratado, acordo internacional, lei ou ato
normativo. (Redação dada pela Portaria MF no 329, de 2017)
§ 13. As alegações e documentos apresentados depois do prazo
fixado no caput do art. 68 com vistas a complementar o recurso
especial de divergência não serão considerados para fins de
verificação de sua admissibilidade.
§ 14. É cabível recurso especial de divergência, previsto no caput,
contra decisão que der ou negar provimento a recurso de ofício.
§ 15. Não servirá como paradigma o acórdão que, na data da
interposição do recurso, tenha sido reformado na matéria que
aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de
2016)
[...]
O cotejo analítico dos acórdãos paradigmas suscitados vis-à-vis o
acórdão recorrido demonstra a divergência indicada.
O recurso especial da PGFN deve ser conhecido com fundamento nas
razões do Presidente de Câmara, aqui adotadas na forma do art. 50, §1o,
da Lei no 9.784, de 1999.
Diante do exposto, conheço do recurso.

Quanto ao Mérito, transcreve-se o entendimento majoritário da turma, expresso no
voto vencedor do redator designado do acórdão paradigma:

Recurso Especial do Contribuinte – Mérito

Fl. 400
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

O I. Relator restou vencido em sua proposta de dar provimento ao
recurso especial da Contribuinte. A maioria do Colegiado compreendeu
que o recurso deveria ser improvido, prevalecendo o entendimento do
acórdão recorrido, no sentido de que a confissão de débitos depois de
vencidos em Declaração de Compensação, ainda que antes do início de
qualquer procedimento fiscal, não caracteriza denúncia espontânea e,
portanto, não exclui a aplicação da multa punitiva, vez que o instituto da
denúncia espontânea só se aperfeiçoa mediante o efetivo pagamento do
débito confessado.
Reitera-se, aqui, o posicionamento expresso por esta Conselheira em
julgados anteriores e assim ementado, por exemplo, no Acórdão no 9101-
005.567:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2011
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. Neste sentido, a
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça pacificou entendimento
segundo o qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação
tributária, justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo fisco,
a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do crédito tributário,
havendo, por consequência, a incidência dos encargos moratórios.
Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp. 1.657.437/RS, Rel. Min.
GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
Inicialmente importa contextualizar que a 1a Turma da CSRF já se
manifestou há mais tempo contrariamente à caracterização de denúncia
espontânea na compensação de débitos em atraso. Neste sentido são os
seguintes julgados:
MULTA MORATÓRIA. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
O instituto da denúncia espontânea não tem aptidão para afastar a multa
de mora decorrente da utilização de débitos vencidos em Declaração de
Compensação DCOMP. (Acórdão no 9101-002.218 - Sessão de 3 de
fevereiro de 2016).
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. NÃO CONFIGURAÇÃO Não se cogita
da aplicação do art. 138 do CTN quando não há pagamento, mormente
quando as compensações promovidas em atraso não foram
acompanhadas dos juros de mora devidos. (Acórdão no 9101-002.516 -
Sessão de 13 de dezembro de 2016).
Fl. 401
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
A extinção do crédito tributário por meio de compensação está sujeita à
condição resolutória da sua homologação. Caso a homologação, por
qualquer razão, não se efetive, tem-se por não pago o crédito tributário
declarado, havendo incidência, de consequência, dos encargos
moratórios. Nessa linha, sendo que a compensação ainda depende de
homologação, não se chega à conclusão de que o contribuinte ou
responsável tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de
tributo e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que
não se observa a hipótese do art. 138 do CTN. (Jurisprudência das
Primeira e Segunda Turmas do Superior Tribunal de Justiça STJ).
(Acórdão no 9101-002.969 - Sessão de 5 de julho de 2017).
IMPUTAÇÃO DE PAGAMENTOS. LEGALIDADE.
A imputação proporcional dos pagamentos referentes a tributos,
penalidades pecuniárias ou juros de mora, na mesma proporção em que o
pagamento o alcança, encontra amparo no artigo 163 do Código
Tributário Nacional.
DENUNCIA ESPONTÂNEA. ART 138 DO CTN. DECLARAÇÃO DE
COMPENSAÇÃO. INAPLICABILIDADE.
Para fins de denúncia espontânea, nos termos do art. 138, do CTN, a
compensação tributária, sujeita a posterior homologação, não equivale a
pagamento, não se aplicando, por conseguinte, o afastamento da multa
moratória decorrente pelo adimplemento a destempo. (Acórdão no 9101-
004.231, de 6 de junho de 2019).
Na mesma linha foi a decisão, por voto de qualidade1 proferida na sessão
de 10 de setembro de 2019, e objeto do Acórdão no 9101-004.384.
Do voto condutor do Acórdão no 9101-002.516 são extraídos os
fundamentos que se prestam a refutar o entendimento da Contribuinte:
O cabimento da multa de mora sempre foi objeto de discussão frente ao
entendimento da Administração Tributária de que seu acréscimo seria
exigível em todos os casos de recolhimento em atraso. Argumentava-se,
como de fato o fez a PFN, em suas razões recursais, que o art. 138 do
CTN somente excluía a imposição de multa de ofício, mormente tendo
em conta que o mesmo diploma legal, em seu art. 134, parágrafo único,
reconhecia a existência de penalidades de cunho moratório, além de
trazer ressalva, em seu art. 161, acerca da possibilidade de penalidades se
somarem aos juros de mora devidos em face de crédito tributário não
integralmente pago no vencimento. Admitir-se que o recolhimento
espontâneo do tributo em atraso deveria ser acompanhado, apenas, de
juros de mora, resultaria na completa impossibilidade de exigência da
multa de mora, pois se o recolhimento fosse promovido antes do início

1 Vencidos os conselheiros André Mendes de Moura, Cristiane Silva Costa, Lívia de Carli Germano, Amélia
Wakako Morishita Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado).
Fl. 402
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

do procedimento fiscal a multa de mora não seria cobrada e, se iniciado o
procedimento fiscal, já seria o caso de aplicação da multa de ofício.
Contudo, em 08 de setembro de 2008, parte da discussão foi pacificada
com a publicação da Súmula no 360, pelo Superior Tribunal de Justiça:
O benefício da denúncia espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a
lançamento por homologação regularmente declarados, mas pagos a
destempo.
Consolidou-se o entendimento no sentido de que o pagamento a
destempo, ainda que acrescido de juros de mora, não caracterizaria
denúncia espontânea da infração, vez que o Fisco já tinha conhecimento
dos valores devidos em razão de prévia declaração apresentada pelo
sujeito passivo. Neste sentido, também, os julgados proferidos, logo na
seqüência, no Recurso Especial no 886.462-RS e no Recurso Especial no
962.379-RS, já na sistemática dos recursos repetitivos prevista no art.
543-C do antigo Código de Processo Civil. Da ementa do primeiro
extrai-se:
TRIBUTÁRIO. ICMS. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
TRIBUTO DECLARADO PELO CONTRIBUINTE E NÃO PAGO
NO
PRAZO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 360/STJ.
1 - Nos termos da Súmula 360/STJ, "O benefício da denúncia
espontânea não se aplica aos tributos sujeitos a lançamento por
homologação regularmente declarados, mas pagos a destempo" .
É que a apresentação de Guia de Informação e Apuração do ICMS
– GIA, de Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais –
DCTF, ou de outra declaração dessa natureza, prevista em lei, é
modo de constituição do crédito tributário, dispensando, para isso,
qualquer outra providência por parte do Fisco. Se o crédito foi
assim previamente declarado e constituído pelo contribuinte, não
se configura denúncia espontânea (art. 138 do CTN) o seu
posterior recolhimento fora do prazo estabelecido .
2. Recurso especial parcialmente conhecido e, no ponto,
improvido. Recurso sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da
Resolução STJ 08/08.
No voto condutor deste julgado, o Ministro Teori Albino Zavascki
destacou sua abordagem do tema no julgamento de Embargos de
Declaração no Recurso Especial no 541.468:
" (...) Não se pode confundir nem identificar denúncia espontânea
com recolhimento em atraso do valor correspondente a crédito
tributário devidamente constituído. O art. 138 do CTN, que trata
da denúncia espontânea, não eliminou a figura da multa de mora,
a que o Código também faz referência (art. 134, par. único). A
denúncia espontânea é instituto que tem como pressuposto básico e
essencial o total desconhecimento do Fisco quanto à existência do
Fl. 403
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

tributo denunciado. A simples iniciativa do Fisco de dar início à
investigação sobre a existência do tributo já elimina a
espontaneidade (CTN, art. 138, par. único). Conseqüentemente,
não há possibilidade lógica de haver denúncia espontânea de
créditos tributários cuja existência já esteja formalizada (=créditos
tributários já constituídos) e, portanto, líquidos, certos e exigíveis.
Em tais casos, o recolhimento fora de prazo não é denúncia
espontânea e, portanto, não afasta a incidência de multa
moratória. Nesse sentido: Luciano Amaro, Direito Tributário
Brasileiro, 10a ed., SP, Saraiva, 2004, p. 440.
Conforme assentado em precedente do STJ, "não há denúncia
espontânea quando o crédito em favor da Fazenda Pública
encontra-se devidamente constituído por autolançamento e é pago
após o vencimento"
Observou, ainda, que o alcance da jurisprudência consolidada limitava-se
à não-configuração de denúncia espontânea quando o tributo foi
previamente declarado pelo contribuinte:
4. Importante registrar, finalmente, que o entendimento esposado
na Súmula 360/STJ não afasta de modo absoluto a possibilidade de
denúncia espontânea em tributos sujeitos a lançamento por
homologação. A propósito, reportome às razões expostas em voto
de relator, que foi acompanhado unanimente pela 1a Seção, no
AgRG nos EREsp 804785/PR, DJ de 16.10.2006:
"(...) 4. Isso não significa dizer, todavia, que a denúncia espontânea
está afastada em qualquer circunstância ante a pura e simples razão
de se tratar de tributo sujeito a lançamento por homologação. Não é
isso. O que a jurisprudência afirma é a não-configuração de
denúncia espontânea quando o tributo foi previamente declarado
pelo contribuinte, já que, nessa hipótese, o crédito tributário se
achava devidamente constituído no momento em que ocorreu o
pagamento. A contrario sensu, pode-se afirmar que, não tendo
havido prévia declaração do tributo, mesmo o sujeito a lançamento
por homologação, é possível a configuração de sua denúncia
espontânea,
uma
vez
concorrendo
os
demais
requisitos
estabelecidos no art. 138 do CTN. Nesse sentido, o seguinte
precedente:
"PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL
EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 545 DO CPC.
RECURSO ESPECIAL. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. CTN, ART.
138. PAGAMENTO INTEGRAL DO DÉBITO FORA DO PRAZO.
IRRF.
TRIBUTO
SUJEITO
A
LANÇAMENTO
POR
HOMOLOGAÇÃO. DIFERENÇA NÃO CONSTANTE DA DCTF.
POSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA. 1. É
cediço na Corte que 'Não resta caracterizada a denúncia
espontânea, com a conseqüente exclusão da multa moratória, nos
casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação
Fl. 404
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

declarados pelo contribuinte e recolhidos fora do prazo de
vencimento.' (REsp n.o 624.772/DF, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, DJ de 31/05/2004) 2. A inaplicabilidade do
art. 138 do CTN aos casos de tributo sujeito a lançamento por
homologação funda-se no fato de não ser juridicamente admissível
que o contribuinte se socorra do benefício da denúncia espontânea
para afastar a imposição de multa pelo atraso no pagamento de
tributos por ele próprio declarados. Precedentes: REsp n.o
402.706/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, DJ de 15/12/2003; AgRg no REsp n.o 463.050/RS,
Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 04/03/2002; e
EDcl no AgRg no REsp n.o 302.928/SP, Primeira Turma, Rel. Min.
José Delgado, DJ de 04/03/2002. 3. Não obstante, configura
denúncia espontânea, exoneradora da imposição de multa
moratória, o ato do contribuinte de efetuar o pagamento integral
ao Fisco do débito principal, corrigido monetariamente e
acompanhado de juros moratórios, antes de iniciado qualquer
procedimento fiscal com o intuito de apurar, lançar ou cobrar o
referido montante, tanto mais quando este débito resulta de
diferença de IRRF, tributo sujeito a lançamento por homologação,
que não fez parte de sua correspondente Declaração de
Contribuições e Tributos Federais. 4. In casu, o contribuinte
reconhece a existência de erro em sua DCTF e recolhe a diferença
devida antes de qualquer providência do Fisco que, em verdade, só
toma ciência da existência do crédito quando da realização do
pagamento pelo devedor. 5. Ademais, a inteligência da norma
inserta no art. 138 do CTN é justamente incentivar ações como a
da empresa ora agravada que, verificando a existência de erro em
sua DCTF e o conseqüente autolançamento de tributos aquém do
realmente devido, antecipase a Fazenda, reconhece sua dívida, e
procede o recolhimento do montante devido, corrigido e acrescido
de juros moratórios." (AgRg no Ag 600.847/PR, 1a Turma, Min.
Luiz Fux, DJ de 05/09/2005"".
(*) destaquei
Nestes termos, resta claro que o pagamento em atraso do tributo devido,
ainda que acrescido dos juros de mora e promovido antes do início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração, não caracteriza denúncia espontânea, se
houve prévia declaração constitutiva do débito. Em tais circunstância, o
lançamento é desnecessário, o Fisco pode promover a cobrança do
crédito tributário e o sujeito passivo está obrigado a pagá-lo com o
acréscimo de multa de mora, além dos juros de mora.
Consolidado o entendimento de que era devida multa de mora no
pagamento em atraso de débitos declarados, estabeleceu-se a pretensão
de aplicação do entendimento sumulado a contrario sensu, ou seja, a
exclusão da multa de mora nos casos de pagamento em atraso de débitos
não declarados. Isto também porque o Superior Tribunal de Justiça
Fl. 405
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

firmou a natureza punitiva da multa moratória ao cancelar a Súmula STJ
no 191, segundo a qual inclui-se no crédito habilitado em falência a
multa fiscal simplesmente moratória , e substituí-la pela Súmula STJ no
565, no sentido que a multa fiscal moratória constitui pena
administrativa, não se incluindo no crédito habilitado em falência .
Emerge daí a discussão acerca da necessidade de o pagamento, além de
ser acrescido dos juros de mora, ser acompanhado de instrumento de
denúncia da infração, bem como se esta denúncia deveria se dar por meio
de documento constitutivo do crédito tributário.
O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em sede de recursos
repetitivos acerca da hipótese em que o contribuinte, após efetuar a
declaração parcial do débito tributário acompanhado do respectivo
pagamento integral, retificaa (antes de qualquer procedimento do fisco),
noticiando a existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente. A ementa do julgado proferido no Recurso Especial
no 1.149.022SP é a seguinte:
PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543C, DO
CPC. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. TRIBUTOS SUJEITOS A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO.
DECLARAÇÃO
PARCIAL
DE
DÉBITO
TRIBUTÁRIO
ACOMPANHADO DO PAGAMENTO INTEGRAL.
POSTERIOR RETIFICAÇÃO DA DIFERENÇA A MAIOR
COM
A
RESPECTIVA
QUITAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA.
CABIMENTO.
1. A denúncia espontânea resta configurada na hipótese em que o
contribuinte, após efetuar a declaração parcial do débito tributário
(sujeito a lançamento por homologação) acompanhado do
respectivo pagamento integral, retifica-a (antes de qualquer
procedimento
da Administração Tributária), noticiando
a
existência de diferença a maior, cuja quitação se dá
concomitantemente.
2. Deveras, a denúncia espontânea não resta caracterizada, com a
conseqüente exclusão da multa moratória, nos casos de tributos
sujeitos a lançamento por homologação declarados pelo
contribuinte e recolhidos fora do prazo de vencimento, à vista ou
parceladamente,
ainda
que
anteriormente
a
qualquer
procedimento do Fisco (Súmula 360/STJ) (Precedentes da
Primeira Seção submetidos ao rito do artigo 543C, do CPC: REsp
886.462/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em
22.10.2008, DJe 28.10.2008; e REsp 962.379/RS, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.10.2008, DJe 28.10.2008).
3. É que "a declaração do contribuinte elide a necessidade da
constituição formal do crédito, podendo este ser imediatamente
Fl. 406
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente
de qualquer procedimento administrativo ou de notificação ao
contribuinte" (REsp 850.423/SP, Rel. Ministro Castro Meira,
Primeira Seção, julgado em 28.11.2007, DJ 07.02.2008).
4. Destarte, quando o contribuinte procede à retificação do valor
declarado a menor (integralmente recolhido), elide a necessidade
de o Fisco constituir o crédito tributário atinente à parte não
declarada (e quitada à época da retificação), razão pela qual
aplicável o benefício previsto no artigo 138, do CTN.
5. In casu, consoante consta da decisão que admitiu o recurso
especial na origem (fls. 127/138):
"No caso dos autos, a impetrante em 1996 apurou diferenças
de recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Jurídica e
Contribuição Social sobre o Lucro, ano-base 1995 e
prontamente recolheu esse montante devido, sendo que agora,
pretende ver reconhecida a denúncia espontânea em razão do
recolhimento do tributo em atraso, antes da ocorrência de
qualquer procedimento fiscalizatório.
Assim, não houve a declaração prévia e pagamento em atraso, mas uma
verdadeira confissão de dívida e pagamento integral, de forma que resta
configurada a denúncia espontânea, nos termos do disposto no artigo
138, do Código Tributário Nacional."
6. Conseqüentemente, merece reforma o acórdão regional, tendo
em vista a configuração da denúncia espontânea na hipótese sub
examine .
7. Outrossim, forçoso consignar que a sanção premial contida no
instituto
da
denúncia
espontânea
exclui
as
penalidades
pecuniárias, ou seja, as multas de caráter eminentemente punitivo,
nas quais se incluem as multas moratórias, decorrentes da
impontualidade do contribuinte.
8. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do
artigo 543C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008.
De tudo o quanto foi exposto até este momento sobressai a necessidade,
para a configuração da denúncia espontânea, de que haja pagamento
total do tributo anteriormente não declarado, acompanhado dos
juros de mora, antes de iniciado procedimento de ofício.
[...]
É certo que a compensação e o pagamento são formas de extinção do
crédito tributário, nos termos do art. 156, incisos I e II do CTN. Com a
redação dada pela Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no
10.637, de 2002, ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a compensação
mediante apresentação de Declaração de Compensação expressamente
Fl. 407
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

reconhecida como extintiva do crédito tributário, sob condição
resolutória de sua ulterior homologação2.
Nestes termos, a compensação deixa de ser precedida de pedido para ser
promovida com efeitos extintivos imediatos, descritos de forma
semelhante à extinção prevista no art. 156, VII do CTN, para os casos de
pagamento antecipado e homologação do lançamento nos termos do
disposto no artigo 150 e seus §§ 1o e 4o. Cogitase, assim, da equiparação
da compensação a pagamento para fins de caracterização de denúncia
espontânea e conseqüente afastamento da multa de mora na liquidação de
débitos em atraso, caso o direito creditório apontado pelo sujeito passivo
seja reconhecido ao menos parcialmente.
Inicialmente cumpre observar que as manifestações do Superior Tribunal
de Justiça em sede de recursos repetitivos acerca da aplicação do art. 138
do CTN se restringiram a casos nos quais houve efetivo pagamento, o
que autoriza a livre convicção acerca da questão.
Contudo, é possível recolher daqueles julgados a conclusão de que a
denúncia espontânea somente se caracteriza quando reporta fato
desconhecido pelo Fisco. A partir deste pressuposto, sem adentrar à
equiparação da compensação a pagamento, é possível excluir a
ocorrência de denúncia espontânea em face de débito antes confessado e
posteriormente informado em DCOMP para extinção mediante
compensação. Já com referência aos débitos não declarados,
considerando que a DCOMP é, também, instrumento de confissão de
dívida, a indicação de débitos em atraso para compensação com
acréscimo, apenas, dos juros de mora, representaria conduta semelhante
àquela examinada no Recurso Especial no 1.149.022-SP, em rito de
recursos repetitivos, a demandar avaliação acerca admissibilidade da
compensação como forma de extinção hábil a conferir os benefícios da
denúncia espontânea.
Invocando manifestação da Coordenação de Tributação da Secretaria da
Receita Federal do Brasil favorável ao reconhecimento da denúncia
espontânea em face de compensação, o Conselheiro Hélio Eduardo de
Paiva Araújo assim se posicionou no voto condutor do Acórdão no 1302-
001.673:
[...]
Em que pese a controvérsia acerca da possibilidade ou não de
restar configurada a denuncia espontânea quando o pagamento se

2 Lei no 9.430, de 1996: Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em julgado,
relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita Federal, passível de restituição ou de
ressarcimento, poderá utilizálo na compensação de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições
administrados por aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 1o A compensação de que trata o caput será efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração na
qual constarão informações relativas aos créditos utilizados e aos respectivos débitos compensados. (Redação dada
pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 2o A compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória
de sua ulterior homologação. (Incluído pela Lei no 10.637, de 2002)
Fl. 408
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

dá por compensação, a Receita Federal, através da Nota Técnica
no 1 COSIT de 18/01/2012, com fundamento no Ato Declaratório
PGFN no 4 de 2011 e Ato Declaratório PGFN no 8 de 2011,
reconhece que a declaração de compensação, se atendidos os
demais requisitos, pode configurar denúncia espontânea.
E isto porque, a compensação ou quaisquer outras formas de
adimplemento de obrigação são formas de pagamento que
acarretam a extinção da obrigação. Sendo forma de pagamento, a
compensação atende ao exigências do artigo 138 do CTN acima
transcrito que dispõe que “a responsabilidade é excluída pela
denúncia espontânea da infração, acompanhada, se for o caso, do
pagamento do tributo devido e dos juros de mora...”
Transcrevo abaixo, a parte da Nota Técnica no. 1 COSIT de
18/01/2012, que trata do assunto:
“ Aplicabilidade da denúncia espontânea no caso de compensação
18 Com relação à aplicabilidade da denúncia espontânea na
compensação de tributos, não se pode perder de vista que
pagamento e compensação se equivalem; ambos apresentam a
mesma natureza jurídica, seus efeitos são exatamente os mesmos: a
extinção do crédito tributário. Como conseqüência, a compensação
também é instrumento apto a configurar a denúncia espontânea.
18.1 Tanto é assim que o art. 28 da Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, ao dar nova redação ao art. 6° da Lei no 8.218, de 29 de
agosto de 1991, conferiu à compensação o mesmo tratamento dado
ao pagamento para efeito de redução das multas de lançamento de
ofício.
18.2 Essa equiparação do pagamento e compensação na denúncia
espontânea resulta da aplicação da analogia, prevista como método
de integração da legislação pelo art. 108, I, do CTN.
18.3 Dessa forma, respondendo às indagações formuladas nas letras
h e i do item 3 desta Nota Técnica:
a) se o contribuinte não declara o débito na DCTF, porém efetua a
compensação desse débito na Dcomp, sendo os atos de confessar e
compensar concomitantes, aplicasse o mesmo raciocínio previsto
no item 10, ou seja, neste caso resta configurada a denúncia
espontânea prevista no art 138 do ;
(...)
Revisão de ofício do lançamento
19. Uma vez identificadas pelas unidades da RFB as situações em
que se configuram a denúncia espontânea, não deve ser exigida
mais a multa de mora”
Ainda que assim não fosse, a denúncia espontânea, nos termos do
artigo 138 do Código Tributário Nacional (CTN), assegura ao
Fl. 409
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

contribuinte que confessar uma infração ao dever de pagar
determinado tributo a exclusão da multa que seria devida como
penalidade por ter deixado de cumprir a obrigação tributária.
Tal norma decorre do princípio da boa-fé que deve nortear as
relações obrigacionais entre Fisco e contribuinte e, por conta
disso, somente se aplica no caso de o Fisco não ter detectado a
infração em abertura de procedimento específico de fiscalização
antes do contribuinte revelar tal fato à autoridade fiscal.
A forma clássica de extinção do crédito tributário (aqui entendido
como obrigação tributária), é o pagamento, como aliás diz
expressamente o artigo 156, I, do CTN.
Contudo, o próprio artigo 156, em seu inciso II, elege a
compensação também com o forma de extinção do tributo Não
poderia ser diferente, pois a compensação nada mais é do que um
encontro de contas entre devedor e credor, em que ambos possuem
um débito e um crédito respectivo que se compensam, não havendo
necessidade de que cada um pague sua dívida para com o outro.
A compensação é aplicada plenamente no direito privado e foi
também prevista no direito tributário.
A peculiaridade é que no caso dos tributos somente a lei de cada
ente tributante pode definir as hipóteses de compensação e as
regras a ela aplicáveis.
No caso de tributos federais, apesar de o CTN ser de 1966, a
compensação somente veio a ser inicialmente prevista pela Lei no
8.383, de 1991.
Atualmente a Lei no 9.430, de 1996, com diversas alterações, é
quem disciplina no âmbito federal a compensação de tributos,
sendo que há normas da Receita Federal que regulamentam o
instituto.
O artigo 74 da Lei 9.430 é expresso em dizer que a compensação
extingue o crédito tributário sob condição resolutória de sua
posterior homologação — essa última expressão apenas significa
que a compensação será analisada pelo Fisco no prazo de cinco
anos para ser então homologada ou não.
Assim, sendo a compensação uma extinção de obrigação tributária
legalmente reconhecida, não há dúvidas de que quando o
contribuinte usa o encontro de contas para pagar determinado
tributo, e desde que possa se aplicar a regra do art. 138 do CTN
(especialmente que o tributo não tenha sido objeto prévio de
fiscalização pela Receita Federal), a multa não poderá incidir
nessa hipótese.
Ocorre que a Receita Federal (conforme Nota Técnica Cosit no
19/2012 e Solução de Consulta da Cosit no 384/2014) tem
Fl. 410
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

manifestado ultimamente o entendimento no sentido de que a
compensação não teria sido expressamente
contemplada pelo artigo 138 do CTN que somente se referiria ao
“pagamento” como hipótese que permite a denúncia espontânea.
Ora, essa interpretação do Fisco, além de ser totalmente literal, o
que já é um absurdo em si mesmo, contraria a interpretação
sistemática que deve ser feita dessa norma com as demais regras
do próprio CTN e da Lei 9.430.
Se o CTN e a Lei 9.430 expressamente outorgam à compensação o
poder de extinguir o crédito tributário, dando à compensação o
mesmo efeito jurídico que o pagamento, e levando em conta ainda
a própria natureza do encontro de contas como meio adequado à
extinção de uma obrigação, não se pode permitir que o Fisco se
apoie em interpretação literal e nitidamente arrecadatória.
Ademais, o intuito do legislador do CTN ao criar o instituto da
denúncia espontânea foi o de prestigiar o contribuinte de boa-fé
que se antecipa ao Fisco e declara ter cometido uma infração ao
dever de pagar tributos e com isso tem assegurada a exclusão da
penalidade.
O uso da compensação como forma de pagamento não pode
menosprezar o direito à espontaneidade previsto na norma
tributária que, por óbvio, deve prevalecer contra a interpretação
totalmente literal promovida pelo Fisco Federal. O fato de a
compensação depender de uma homologação do Fisco nada altera
a situação, até porque o pagamento também está sujeito à
homologação no prazo de cinco anos tratando-se de tributo sujeito
ao auto lançamento.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), por meio de sua 1a Turma, já
teve oportunidade de analisar essa questão no julgamento do
Agravo Regimental no Recurso Especial no 1136372/RS, relator o
ministro Hamilton Carvalhido (decisão publicada no Diário da
Justiça em 18.05.2010), em que afirmou que fica caracterizada a
denúncia espontânea tanto no pagamento clássico, via guia de
pagamento, quanto na compensação, sendo que o único requisito
para validar a denúncia espontânea é justamente o fato de o Fisco
não ter tido prévio conhecimento da infração antes dessa
informação ser revelada pelo contribuinte. Segue abaixo a ementa
do REsp em questão, in verbis:
AGRAVO
REGIMENTAL
EM
RECURSO
ESPECIAL.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
CARACTERIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO ARTIGO 557 DO
CÓDIGO
DE
PROCESSO
CIVIL.
INOCORRÊNCIA.
EXCLUSÃO DA MULTA MORATÓRIA OU PUNITIVA.
POSSIBILIDADE. IMPROVIMENTO.
Fl. 411
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

1. Fundada a decisão na jurisprudência dominante do Tribunal, não
há falar em óbice para que o relator julgue o recurso especial com
fundamento no artigo 557 do Código de Processo Civil.
2. Caracterizada a denúncia espontânea, quando efetuado o
pagamento do tributo em guias DARF e com a compensação de
vários créditos, mediante declaração à Receita Federal, antes da
entrega das DCTFs e de qualquer procedimento fiscal, as multas
moratórias ou punitivas devem ser excluídas.
3. Agravo regimental improvido. (AgRg no REsp 1136372/RS.
Agravo Regimental no Recurso Especial 2009/00759399, Ministro
Hamilton Carvalhido (1112), T1 Primeira Turma, 04/05/2010, DJe
18/05/2010)
Assim, superada a possibilidade de se fazer configurada a
denúncia espontânea nos casos de compensação, entendo que não
há mais o que se discutir.
Diante do acima exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO
ao recurso voluntário, para afastar a cobrança de multa moratória
sobre os débitos pagos através de compensação, uma vez que
restou configurada a denuncia espontânea.
(*) destaques acrescidos
Assim, como o próprio voto consigna, a orientação da Coordenação
Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal contida na Nota
Técnica Cosit no 1/2012 foi revogada pela Nota Técnica Cosit no
19/2012. Além disso, também o entendimento do Superior Tribunal de
Justiça foi alterado.
É que o precedente acima referido, proferido pela Primeira Turma do
Superior Tribunal de Justiça, foi invocado na Segunda Turma daquele
Tribunal ao decidir Embargos de Declaração em Agravo Regimental no
Recurso Especial no 1.375.380/SP, consoante expresso em sua ementa:
PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
PRESENÇA
DE
OMISSÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM
EFEITOS
INFRINGENTES.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
RECONHECIMENTO. TRIBUTO PAGO SEM PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO ANTERIOR E ANTES DA ENTREGA DA
DCTF REFERENTE AO IMPOSTO DEVIDO.
1. A decisão embargada afastou o instituto da denúncia
espontânea, contudo se omitiu para o fato de que a hipótese dos
autos, tratada pelas instâncias ordinárias, refere-se a tributo
sujeito a lançamento por homologação, tendo os ora embargantes
recolhido o imposto no prazo, antes de qualquer procedimento
fiscalizatório administrativo.
2. Verifica-se estar caracterizada a denúncia espontânea, pois não
houve constituição do crédito tributário, seja mediante declaração
do contribuinte, seja mediante procedimento fiscalizatório do
Fl. 412
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

Fisco, anteriormente ao seu respectivo pagamento, o que, in casu,
se deu com a compensação de tributos. Ademais, a compensação
efetuada possui efeito de pagamento sob condição resolutória, ou
seja, a denúncia espontânea será válida e eficaz, salvo se o Fisco,
em procedimento homologatório, verificar algum erro na operação
de compensação. Nesse sentido, o seguinte precedente: AgRg no
REsp 1.136.372/RS, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO,
PRIMEIRA TURMA, DJe 18/5/2010.
3. Ademais, inexistindo prévia declaração tributária e havendo o
pagamento
do
tributo
antes
de
qualquer
procedimento
administrativo, cabível a exclusão das multas moratórias e
punitivas.
4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos modificativos.
Todavia, em julgado recente a 2a Turma do Superior Tribunal de Justiça
reformou aquele posicionamento ao apreciar Agravo Interno no Recurso
Especial no 1.585.052RS, consoante expresso no voto condutor do
julgado, proferido pelo Ministro Humberto Martins:
[...]
Conforme consignado na análise monocrática, a denúncia
espontânea é uma benesse legal que exige para sua implementação
o pagamento do tributo devido, acrescido dos juros de mora
correspondentes.
Logo, a hipótese do art. 138 do CTN exige o pagamento do tributo
que não se confunde com o pedido de compensação.
Quando, em vez de realizar o pagamento, o contribuinte apresenta
pedido de compensação, a extinção do crédito tributário está
sujeita à condição resolutória da sua homologação. Caso a
homologação, por qualquer razão, não se efetive, temse por não
pago o crédito tributário declarado, havendo incidência dos
encargos moratórios.
Desse modo, sendo a compensação dependente de homologação,
não se chega à conclusão de que o contribuinte ou responsável
tenha, espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo
e realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que
não se observa a hipótese do art. 138 do CTN.
A propósito, esse é o entendimento da jurisprudência dominante do
Superior Tribunal de Justiça, como demonstram as ementas dos
seguintes julgados:
"PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA OFENSA AO ARTIGO 535
DO CPC. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA
284/STF. DISPOSITIVOS APONTADOS COMO VIOLADOS.
AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
Fl. 413
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA
NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a
alegação de ofensa aos art. 535 do CPC se faz de forma genérica,
sem a demonstração exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez
omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da
Súmula 284 do STF.
2. "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito
da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo
tribunal a quo." (Súmula 211/STJ).
3. "A extinção do crédito tributário por meio de compensação está
sujeita à condição resolutória da sua homologação. Caso a
homologação, por qualquer razão, não se efetive, tem-se por não
pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de
consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a
compensação ainda depende de homologação, não se chega à
conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha,
espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e
realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que
não se observa a hipótese do art. 138 do CTN".(AgRg no AREsp
174.514/CE,
Rel.
Ministro
BENEDITO
GONÇALVES,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012)
4. Agravo regimental não provido" (AgRg no REsp 1.461.757/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 03/09/2015, DJe 17/09/2015 – grifo nosso );
"PROCESSUAL
CIVIL
E
TRIBUTÁRIO.
AGRAVO
REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
MANDADO DE SEGURANÇA. COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PRETENSÃO
QUE ENCONTRA ÓBICE NA SÚMULA N. 7 DO STJ.
AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC.
1. A revisão da conclusão do acórdão recorrido, no sentido da
ausência de direito líquido e certo a ser amparado pelo mandamus,
importaria em novo exame do conjunto fático-probatório dos autos.
Precedentes: AgRg no AREsp 144.012/MA, Rel. Ministro
Humberto Martins, egunda urma, Je 15/05/2012; gRg no R sp 98
066/ G, Rel inistro Herman Benjamin, egunda urma, Je 23/04/2012;
R sp 1206178/DF, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques,
Segunda Turma, Je 17/11/2011; gRg no g 1378589/ F, Rel inistro
Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 13/09/2011.
2. A extinção do crédito tributário por meio de compensação está
sujeita à condição resolutória da sua homologação. Caso a
homologação, por qualquer razão, não se efetive, tem-se por não
pago o crédito tributário declarado, havendo incidência, de
consequência, dos encargos moratórios. Nessa linha, sendo que a
Fl. 414
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

compensação ainda depende de homologação, não se chega à
conclusão de que o contribuinte ou responsável tenha,
espontaneamente, denunciado o não pagamento de tributo e
realizado seu pagamento com os acréscimos legais, por isso que
não se observa a hipótese do art. 138 do CTN.
3. Agravo regimental não provido" (AgRg no AREsp 174.514/CE,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 04/09/2012, DJe 10/09/2012 – grifo nosso.).
Por fim, esclareço que não se desconhece o precedente citado nas
razões recursais (EDcl no AgRg no REsp 1.375.380/SP, Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado
em 20/08/2015, DJe 11/09/2015.).
Contudo, trata-se de julgamento isolado cuja tese contrária e
predominante nesta Corte, com julgamento de ambas as Turmas
de Direito Público, foi reafirmada pela Segunda Turma no
julgamento do AgRg no REsp 1.461.757/RS, Rel. Ministro Mauro
Campbell Marques, em 03/09/2015, DJe 17/09/2015.
Ante o exposto, não tendo a agravante trazido argumento capaz de
infirmar a decisão agravada, nego provimento ao agravo interno.
(negritou-se)
Vários
Colegiados
deste
Conselho
também
manifestaram-se
contrariamente à denúncia espontânea mediante compensação, consoante
expresso nas seguintes ementas:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2004
[...]
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. EXCLUSÃO DA
MULTA DE MORA. INOCORRÊNCIA.
Pagamento e compensação são modalidades de extinção do crédito
tributário distintas, não apenas pela doutrina mas pelo próprio
texto legal. A denúncia espontânea, para que se configure, requer
o pagamento do tributo. Assim, no caso em que o contribuinte
promove a extinção do débito pela via da compensação, a
denúncia espontânea não resta caracterizada, e a multa moratória
é devida, nos termos da lei, estando o débito em atraso na data da
compensação. (Acórdão no 1301-001.991, Relator Conselheiro
Waldir Veiga Rocha, sessão de 03 de maio de 2016)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/11/1993 a 31/07/1994
[...]
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO. MULTA DE MORA.
Fl. 415
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

Para caracterizar a denúncia espontânea, o art. 138 do CTN exige-
se a extinção do crédito tributário por meio de seu pagamento
integral. Pagamento e compensação são formas distintas de
extinção do crédito tributário.
Recurso Voluntário Negado (Acórdão no 3802-004.034, Relator
Conselheiro Waldir Navarro Bezerra, sessão de 27 de janeiro de
2015)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2003
[...]
IMPUTAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO RECONHECIDO AOS
DÉBITOS COMPENSADOS EM ATRASO. ALEGAÇÃO DE
DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Não se cogita da aplicação do art.
138 do CTN quando não há pagamento. IMPUTAÇÃO
PROPORCIONAL.
REGULARIDADE.
O
direito
creditório
reconhecido deve ser imputado proporcionalmente aos débitos
compensados acrescidos de multa e juros de mora devidos até a
data da compensação. A imputação linear não tem amparo no
Código Tributário Nacional. (Acórdão no 1302-001.736, Relatora
Conselheira Edeli Pereira Bessa, sessão de 10 de dezembro de
2015)
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
ATO
DECLARATÓRIO PGFN N° 04/2011. ATO DECLARATÓRIO
PGFN
N°
08/2011.
ABRANGÊNCIA.
AUSÊNCIA
DE
DISPOSIÇÃO SOBRE COMPENSAÇÃO.
Os Atos Declaratórios PGFN n° 04/2011 e n° 08/2011 autorizam a
dispensa de contestação em ações judiciais envolvendo a denúncia
espontânea, sendo que o primeiro ato define que a multa de mora
deve ser afastada e o segundo ato esclarece que caracteriza a
denúncia espontânea o pagamento, concomitante à retificação da
declaração, da diferença de débito declarado a menor, mas ambos
os atos nada dispõem sobre se a compensação configura ou não o
instituto do art. 138 do CTN.
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
NÃO-
EQUIPARAÇÃO A PAGAMENTO.
Para efeito da caracterização da denúncia espontânea a
compensação não se equipara ao pagamento, já que possuem
efeitos distintos, pois este extingue o débito, instantaneamente,
dispensando qualquer outra providência posterior, e aquele
sujeita-se a uma condição resolutória de decisão de não-
Fl. 416
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

homologação, que pode retornar o débito à condição de não-
extinto.
COMPENSAÇÃO.
MULTA
DE
MORA.
LEGALIDADE.
IMPUTAÇÃO. REGULARIDADE.
Se a declaração de compensação é entregue posteriormente ao
vencimento dos débitos incidem-se multa e juros de mora, de
acordo com o art. 61 da Lei n° 9.430/96, que afasta a alegação de
falta de previsão legal, sendo válido o procedimento de imputação
do crédito primeiramente no principal e posteriormente nos
respectivos acréscimos moratórios, e assim sucessivamente para
cada débito, em ordem crescente de data de vencimento. (Acórdão
no 1801-001.835, Relator Conselheiro Roberto Massao Chinen,
sessão de 05 de dezembro de 2013)
Oportuna a transcrição dos argumentos expostos pelo Conselheiro
Roberto Massao Chinen no voto condutor deste último acórdão
citado:
De acordo com o legislador, o pagamento, ao lado da
compensação, são espécies do gênero “modalidades de extinção”.
O que vale para o gênero vale para a espécie, mas a recíproca não
é verdadeira, lógica esta que se extrai do silogismo aristotélico. Se
a compensação também excluísse a responsabilidade pela
denúncia espontânea, porque não o fariam as demais formas de
extinção do crédito tributário? A dação em pagamento em bens
imóveis (inciso XI) configura denúncia espontânea? É mais
razoável e prudente concluir que, se o legislador pretendesse
contemplar a compensação, ou outras formas de extinção do
crédito, não teria escrito somente “pagamento” no caput do art.
138 do CTN. Se assim o fez, é porque quis dizer que pagamento é
pagamento, e não se confunde com compensação. E de fato, trata-
se de duas espécies distintas, com efeitos diferenciados. O
pagamento extingue o débito, instantaneamente, dispensando
qualquer outra providência posterior. O mesmo não ocorre com a
compensação, porque ela se sujeita a uma condição (resolutória)
de decisão de não-homologação, que resolve (reverte) os efeitos,
fazendo com que o débito retorne à condição de não-extinto.
Teleologicamente falando, a denúncia espontânea guarda
similaridade com o instituto do arrependimento, do direito penal,
que o CP garante sob duas formas, o arrependimento eficaz (art.
15) e o posterior (art. 16). Em ambas, o benefício (responder
somente pelos atos já praticados e redução da pena,
respectivamente) somente é concedido quando houver prova do
arrependimento (impedimento do resultado no art. 15 e reparação
do dano e restituição da coisa no art. 16). Nos dois institutos, o
penal e o tributário, a função é a mesma: a prevalência da
premiação sobre o castigo. Se no direito penal exige-se certeza de
Fl. 417
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

que o acusado está arrependido, o mesmo vale para a denúncia
espontânea. E tal certeza somente é obtida pelo pagamento.
Art. 15 O agente que, voluntariamente, desiste de prosseguir na
execução ou impede que o resultado se produza, só responde pelos
atos já praticados.(Redação dada pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
Art. 16 Nos crimes cometidos sem violência ou grave ameaça à
pessoa, reparado o dano ou restituída a coisa, até o recebimento da
denúncia ou da queixa, por ato voluntário do agente, a pena será
reduzida de um será reduzida de um a dois terços. (Redação dada
pela Lei no 7.209, de 11.7.1984)
A título de reforço, constatei que vários dos processos de
compensação relacionados no início do acórdão já foram julgados
em segunda instância. Dentre estes, os que tiveram que enfrentar o
assunto da denúncia espontânea, todos, sem exceção, foram
julgados no mesmo sentido do presente voto, conforme atestam as
seguinte ementas:
Número do Processo 19647.004707/2005-31
Contribuinte TELERN CELULAR S/A
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão 12/09/2013
Relator(a) BENEDICTO CELSO BENÍCIO JÚNIOR
No Acórdão 1101-000.945
Acordam os membros do colegiado em: 1)por unanimidade de
votos, REJEITAR a argüição de nulidade; e 2)por voto de
qualidade, G R R V ao recurso voluntário, vencido o Relator
Conselheiro Benedicto Celso Benício Júnior, acompanhado pelos
Conselheiros Marcelo de Assis Guerra e José Ricardo da Silva, nos
termos do relatório e votos que integram o presente julgado.
Designada para redigir o voto vencedor a Conselheira Edeli Pereira
Bessa.
ALEGAÇÃO DE DENÚNCIA ESPONTÂNEA. Não se cogita da
aplicação do art. 138 do CTN quando não há pagamento, mormente
se as compensações promovidas em atraso não foram
acompanhadas dos juros de mora devidos.
________________________________________________
Número do Processo 19647.004708/2005-85
Contribuinte TELERN CELULAR S/A
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão 29/03/2011
Relator(a) MARIA DE LOURDES RAMIREZ
Fl. 418
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

No Acórdão 1801-000.520
Acordam, os membros do colegiado, por unanimidade de votos,
negar provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto da
relatora.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. ENCARGOS MORATÓRIOS. INCIDÊNCIA.
A denúncia espontânea prevista no artigo 138 do CTN não exclui a
multa de mora. Entender que o recolhimento em atraso, feito de
forma espontânea, exclui a multa de mora, é negar aplicação às leis
que determinam sua imposição, pois a espontaneidade no
pagamento em atraso é pressuposto da incidência da multa de
mora.
COMPENSAÇÃO.
IMPUTAÇÃO
PROPORCIONAL.
CABIMENTO. A imputação proporcional, quando os débitos
incluídos na Declaração de Compensação se encontram vencidos,
não necessita de previsão legal, tratando-se simplesmente de
critério aritmético para determinação de quanto do valor devido foi
possível extinguir com o crédito oferecido.
_________________________________________________
Número do Processo 19647.004733/2005-69
Contribuinte TELEPISA CELULAR S.A.
Tipo do Recurso RECURSO VOLUNTARIO
Data da Sessão 15/12/2010
Relator(a) SELENE FERREIRA DE MORAES
No Acórdão 1803-000.725
Acordam os membros do colegiado, pelo voto de qualidade negar
provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Vencidos os
Conselheiros Marcelo Fonseca Vicentini, Luciano Inocêncio dos
Santos e Benedicto Celso Benício Júnior, que davam provimento
ao recurso.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
COMPENSAÇÃO.
DESCABIMENTO. O procedimento do sujeito passivo por meio
do qual confessa a existência de débito e requer compensação não
corresponde à denúncia espontânea de que trata o art. 138 do CTN,
uma vez que compensação não é pagamento.
[...] (destaques do original)
Observe-se, ainda, que o direito creditório utilizado pela
Contribuinte (saldo negativo de CSLL referente ao ano-calendário
2002) foi apurado antes do vencimento dos débitos compensados e
da formalização da compensação. Contudo, desde a edição da
Medida Provisória no 66, de 2002, convertida na Lei no 10.637, de
2002, e que deu nova redação ao art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a
compensação de direito creditório do sujeito passivo somente é
Fl. 419
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

efetivada mediante a apresentação de Declaração de Compensação
– DCOMP. Como elemento constitutivo da compensação, a
extinção do débito compensado somente se verifica na data de
apresentação da declaração, quando o sujeito passivo manifesta sua
vontade de utilizar o crédito que entende possuir.
Por fim, adicione-se que a Primeira Seção do Superior Tribunal de
Justiça já firmou posicionamento unânime em favor do
entendimento aqui defendido. Neste sentido é a manifestação
invocada no voto do Ministro Napoleão Nunes Maia Filho ao
apreciar, na Primeira Turma da Primeira Seção, o Agravo Interno
no Recurso Especial no 1798582 – PR:
[...]
5. No mais, o acórdão recorrido e a decisão agravada estão em
perfeita harmonia com a jurisprudência atual e consolidada desta
Corte.
6. Com efeito, a Primeira Seção pacificou entendimento segundo o
qual é incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea
previsto no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo
fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp.
1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
7. Ainda:
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO.
CONDIÇÃO
RESOLUTÓRIA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
REQUISITOS. NÃO OCORRÊNCIA.
I - O presente feito decorre de ação objetivando o não
recolhimento de multa de mora no regime de denúncia espontânea,
bem como o direito de compensar o indébito. Na sentença, julgou-
se procedente o pedido. No Tribunal Regional Federal da 5a
Região, a sentença foi reformada.
II - O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de
que não se aplica o benefício da denúncia espontânea prevista no
art. 138 do CTN, aos casos de compensação tributária.
Nesse sentido: AgInt nos EDcl nos EREsp n. 1.657.437/RS, Rel.
Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 12/9/2018,
DJe 17/10/2018 e REsp n. 1.569.050/PE, Rel. Ministro Og
Fernandes, Segunda Turma, julgado em 5/12/2017, DJe
13/12/2017.
III - Agravo interno improvido (AgInt no REsp. 1.720.601/CE, Rel.
Min. FRANCISCO FALCÃO, DJe 7.6.2019).
Fl. 420
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
APLICABILIDADE. EXTINÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
COMPENSAÇÃO. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. ART. 138 DO
CTN.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
ARGUMENTOS
INSUFICIENTES
PARA
DESCONSTITUIR
A
DECISÃO
ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4o, DO
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015.
DESCABIMENTO.
(...)
II - Restou sedimentado nesta Corte o entendimento segundo o qual
revela-se incabível a aplicação do benefício da denúncia
espontânea, previsto no art. 138 do CTN, aos casos de
compensação tributária, porquanto, em tal hipótese, a extinção do
débito submete-se à ulterior condição resolutória da sua
homologação pelo Fisco.
(...)
VI - Agravo Interno improvido (AgInt no REsp. 1.473.998/SC, Rel.
Min. REGINA HELENA COSTA, DJe 2.5.2019).
8. Ante o exposto, nega-se provimento ao Agravo Interno da
Empresa. É o voto.
Referido julgado, proferido em 08 de junho de 2020, está assim
ementado:
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO
NO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE
OFENSA AO ART. 1.022 DO CÓDIGO FUX. SÚMULA
284/STF.
COMPENSAÇÃO
TRIBUTÁRIA.
INAPLICABILIDADE
DA
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
PRECEDENTE DA PRIMEIRA SEÇÃO. AGRAVO INTERNO
DA EMPRESA NÃO PROVIDO.
1. As razões do Apelo Nobre indicam genericamente ofensa ao art.
1.022 do Código Fux, sem apontar, de forma clara e objetiva, em
que consiste o suposto vício do acórdão recorrido e sem demonstrar
a sua importância para o deslinde da causa. Não é suficiente, para
tanto, a mera afirmação genérica da necessidade de análise, pelo
julgado, de determinados dispositivos legais. Incidência da Súmula
284 do STF.
2. A Primeira Seção pacificou entendimento segundo o qual é
incabível a aplicação do benefício da denúncia espontânea previsto
no art. 138 do CTN aos casos de compensação tributária,
justamente porque, nessa hipótese, a extinção do débito estará
submetida à ulterior condição resolutória da sua homologação pelo
fisco, a qual, caso não ocorra, implicará o não pagamento do
crédito tributário, havendo, por consequência, a incidência dos
Fl. 421
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 9101-006.225 - CSRF/1a Turma
Processo no 10830.900787/2016-68

encargos moratórios. Precedente: AgInt nos EDcl nos EREsp.
1.657.437/RS, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 17.10.2018.
3. Agravo Interno da Empresa não provido.
Este acórdão evidencia o entendimento unânime dos atuais
Ministros da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça
(Ministros Napoleão Nunes Maia Filho, Benedito Gonçalves,
Sérgio Kukina, Regina Helena Costa e Gurgel de Faria), em
decisão proferida em 08/06/2020 (AgInt no REsp no 1798582/PR),
e o entendimento unânime dos atuais Ministros da Segunda Turma
do Superior Tribunal de Justiça (Ministros Francisco Falcão,
Herman Benjamin, Og Fernandes, Mauro Campbell Marques e
Assusete Magalhães), em decisão proferida em 23/05/2019 (AgInt
no REsp. no 1.720.601/CE).
Correto, portanto, o acréscimo da multa moratória na imputação do
direito creditório reconhecido aos débitos compensados em atraso.
Por tais razões, deve ser NEGADO PROVIMENTO ao recurso especial
da Contribuinte.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial, e, no mérito negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente Redator

Declaração de Voto
Deixa-se de transcrever a declaração de voto apresentada, que pode ser consultada
no acórdão paradigma desta decisão.

Fl. 422
DF CARF MF
Original